Tribunal: TJPA
Processo: 0810050-62.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810050-62.2023.8.14.0040

APELANTE: DANIELA FONSECA GENELHU SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0810050-62.2023.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:

JAIR ALVES ROCHA

AGRAVADO:
DANIELA FONSECA GENELHU SOARES

ADVOGADO:

SAMIR COELHO MARQUES - OAB MG142643-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. INCIDÊNCIA DO IPCA ATÉ A EC Nº 113/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente, manteve a condenação ao pagamento de valores referentes à ausência de depósitos fundiários, afastando apenas a condenação relativa às diferenças de 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a condenação decorrente da ausência de depósitos fundiários em vínculos temporários nulos deve observar a sistemática de atualização aplicável às contas vinculadas do FGTS
e, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente possui natureza indenizatória substitutiva, decorrente da ausência de depósitos obrigatórios do FGTS durante vínculos temporários posteriormente reconhecidos como nulos, não se confundindo com saldo existente em conta fundiária vinculada;

4. A sistemática remuneratória do FGTS e a incidência da TR, objeto da ADI nº 5090, restringem-se às contas fundiárias efetivamente existentes, não alcançando condenações judiciais de natureza indenizatória impostas à Fazenda Pública;

5.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a TR não constitui índice apto à recomposição da perda inflacionária nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo incidir o IPCA até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021;

6.

A partir de janeiro de 2022, aplica-se a Taxa Selic de forma unificada, abrangendo correção monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A indenização substitutiva decorrente da ausência de depósitos fundiários em vínculos temporários nulos não se submete à sistemática de atualização aplicável às contas vinculadas do FGTS; nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide o IPCA até a vigência da EC nº 113/2021 e, posteriormente, a Taxa Selic de forma unificada".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 33995149) contra a decisão monocrática de Id. 31757165, proferida nos autos
Ação Ordinária ajuizada por
DANIELA FONSECA GENELHU SOARES
contra o agravante
, em que foi parcialmente reformada a sentença para
afastar a condenação relativa às diferenças de 13º salário pleiteadas pela autora, mantendo os demais termos da sentença.

Nas razões recursais (Id.
33995149
)
, o agravante alegou
que o valor devido deveria observar a sistemática própria do FGTS, inclusive quanto à utilização da TR como índice de atualização; e a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Requereu a reforma da decisão para aplicação da taxa TR e, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34231577).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de opinar no feito (Id. 35983067).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática no ponto em que fixou os índices de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação imposta ao Município.

Assiste parcial razão ao agravante.

A decisão monocrática, ao manter a sentença de primeiro grau, partiu da premissa correta de que o crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo existente em conta fundiária vinculada, mas de indenização substitutiva correspondente à ausência de depósitos obrigatórios durante a execução de vínculos temporários reconhecidos como nulos. Nessa hipótese, o valor devido não se submete à sistemática remuneratória do FGTS, pois não há conta ativa, mas sim obrigação de pagar quantia certa diretamente ao servidor.

Por essa razão, a decisão agravada afastou de modo acertado a incidência da TR, esclarecendo que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 diz respeito exclusivamente à remuneração das contas fundiárias efetivamente existentes, não abrangendo créditos de natureza indenizatória reconhecidos em juízo.

Quanto aos critérios de atualização, o STF, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a TR não é índice idôneo para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, pois não reflete a inflação e não recompõe a perda do valor da moeda. Assim, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o
IPCA
. A partir de janeiro de 2022, passou a vigorar novo regime, segundo o qual a
Taxa Selic
incide de forma unificada, englobando a atualização monetária e os juros de mora.

Sendo o recurso provido em parte, não há que se falar na incidência da multa prevista no art. 1.021, 4º do CPC, pleiteada nas contrarrazões.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic, de forma unificada, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026